Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-88.2023.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001445-88.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS - CPF: 922.217.341-49 (APELADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), NAIR PIRES NASCIMENTO - CPF: 018.017.341-35 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (APELANTE), NAIR PIRES NASCIMENTO - CPF: 018.017.341-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N. 1001445-88.2023.8.11.0053

EMBARGANTE:
MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO

EMBARGADA:
JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO
contra acórdão unânime (ID. 211333150) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante contra
JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS,
nos autos do Cumprimento de Testamento

Público deixado por NAIR PIRES NASCIMENTO.

O
Embargante aduz omissão no Acórdão, alegando que não levou em consideração questões de fato que a seu ver ensejam a nulidade do testamento, tais como a falta de discernimento da testamentária para a prática do ato.

No mais, suscita omissão quanto à questão prejudicial externa, consubstanciada na dependência do julgamento de demanda diversa, e quanto ao pedido de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme art. 313 do CPC.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 212370663, pelo desprovimento dos Embargos, e condenação do Embargante às penas do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) as questões de fato (alienação, maus tratos, falta de discernimento da testamentária) trazidas no bojo do apelo constituem inovação recursal, já que não foram abordadas quando da manifestação do Apelante na origem, ID. 200460217.

Portanto, se não foram objeto de arguição pela parte e apreciação pelo juiz a quo, tais questões de fato sequer merecem ser conhecidas.

(...) Além disso, não prospera o pedido de suspensão do processo ou de reconhecimento de questão prejudicial externa, pois, pendente
Ação de Inventário do
de cujus

José Pedro Nascimento (cônjuge)
, por conexão a ela deverá tramitar eventual Inventário de Nair Pires Nascimento, haja vista a coincidência de bens, vez que ambos eram casados em regime de comunhão universal.”

Assim, nota-se que o Acórdão embargado elucidou toda a questão, de modo que
não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa
do art. 1.026, §2º do CPC, contudo, advirto que a oposição de novos Embargos ensejará a aplicação da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024